Tribunal: TJSP
Processo: 0047958-36.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO COM BASE NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, POSTULADA A ABSOLVIÇÃO E SUBSIDIARIAMENTE O ABRANDAMENTO DAS PENAS.

DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO COM BASE NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, POSTULADA A ABSOLVIÇÃO E SUBSIDIARIAMENTE O ABRANDAMENTO DAS PENAS.

DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS INALTERADA – BASES NO MÍNIMO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, III, DA LEI DE DROGAS BEM CONFIGURADA, DADA A SUA NATUREZA OBJETIVA – CONCESSÃO DO REDUTOR, EM GRAU MÁXIMO, CONFORMADA A ACUSAÇÃO – FIXADO O REGIME ABERTO E NEGADAS A SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" – RECURSO DESPROVIDO.